Tribunal: STF
Processo: ARE 1339388
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Araçatuba, assim ementado (Vol. 13, fl. 2):
    “Recurso inominado. IPVA. LCE 17.923/2020 que excluiu isenção a pessoas com necessidades especiais que não fossem severas ou profundas. O critério do grau de adaptação do veículo automotor não é lícito para aferir o grau de necessidade especial do contribuinte. Violação ao princípio da proporcionalidade em seu subprincípio da adequação. Autoridade tributária que concede isenção de ICMS atestando a condição de pessoa com necessidades especiais e depois, com critérios que não refletem o grau de incapacidade, exclui a isenção de IPVA que tem a mesma hipótese: ser pessoa com necessidades especais. Violação ao princípio da isonomia. Recurso da parte autora provido”.
    No RE (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo aponta violação aos artigos 5º, XXXVI; 60, § 4º, III; e 150, II e III, e § 6º, da CF/1988. 
    Em suma, a parte recorrente manifesta o seu inconformismo com o entendimento formulado no acórdão recorrido, aduzindo que “os contribuintes condutores portadores de deficiência física somente estão isentos de IPVA caso a necessidade especial da qual são acometidos seja severa e demande adaptações estruturais individualizadas no automóvel” (fl. 8, Vol. 14), destacando que “no caso dos autos, nota-se que o autor não possui deficiência classificada como severa” (fl. 10, Vol. 14) 
    Afirma que a Lei Estadual 17.293/2020, que alterou o fato gerador do IPVA para dizer que contribuintes condutores portadores de necessidade física somente estarão isentos do tributo caso a necessidade especial da qual são acometidos demande adaptações estruturais individualizadas no veículo, não viola os princípios da isonomia, segurança jurídica e anterioridade nonagesimal.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; (b) trata-se de ofensa indireta à Constituição; e (c) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 19).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento nos termos exigidos nas Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) são inaplicáveis, ao caso, as Súmulas 279/STF e 280/STF; (c) trata-se de ofensa direta à Constituição; e (d) demonstrou a repercussão geral da matéria (Vols. 21 e 22).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 13.296/2008 e 17.293/2020) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a parte autora, portadora de deficiência física, tem direito à isenção do IPVA em relação ao exercício de 2021 e dos exercícios posteriores, enquanto o veículo estiver em seu nome. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a isenção do IPVA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.154.399-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção do pagamento de IPVA à pessoa com deficiência. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.292-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 712.222-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFICIENTE FÍSICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 710.070-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente